Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721190-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: SU SUN JENG, DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA - EPP, GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA Despacho 1. Apelação cível interposta por Delvani Ferreira de Almeida contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro opostos em desfavor de Sun Jung Jeng e outros, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I - ID no 43165892). Sem custas e sem honorários. 2. O apelo foi interposto em 8/8/2022 (ID no 43165896), mas o preparo foi realizado em 17/11/2022 e juntado o comprovante na mesma data (ID no 43166066). 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO